Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716677-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES ARAUJO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso apelação interposto por INÊS ARAÚJO DOS SANTOS contra a sentença de ID 56138371 que, na ação de execução fiscal, extinguiu o processo, nos termos dos artigos 16, §1o, da Lei 6830/80, c/c art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pagamento das custas e garantia integral do Juízo. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 56138374), a apelante sustenta que, além de ter juntado a declaração de hipossuficiência econômica, colacionou o extrato de sua conta e o cartão de beneficiário do INSS; que o conceito de pobreza não se confunde com o de miserabilidade, que o registro de autônoma no instrumento de procuração decorreu de erro material na confecção do documento; que por se tratar de pessoa idosa, os gastos com medicação, consultas e realização de exames acabam por consumir quase a totalidade do valor recebido a título de aposentadoria; que não é admissível a atuação ex officio por parte do Estado-Juiz ao proceder à consulta RenaJud para identificar patrimônio da apelante. Requer a anulação da sentença com o regular processamento dos embargos à execução e a concessão da gratuidade de justiça. Não recolhido o preparo, uma vez que o objeto do recurso é a concessão da gratuidade de justiça (ID 51073048). Contrarrazões apresentadas pela ré, ID 56138377, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso interposto, na primeira hipótese, pela preclusão da matéria, e, na segunda hipótese, pela não comprovação do direito alegado. É o Relatório.Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Importante fazer um escorço dos atos processuais até a prolação sentença, que extinguiu o processo, a fim de demonstrar que a matéria discutida no presente recurso está preclusa. Na decisão de ID 56137358, proferida em 30.3.2023, foi determinado à apelante que assegurasse o juízo, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, ou comprovasse sua hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, bem como 3 últimos extratos bancários, cópia de três (03) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, além dos três (03) últimos balanços patrimoniais, sob pena da rejeição liminar dos embargos . Em 16.4.2023, em resposta à decisão, a embargante/apelante reiterou o pedido de gratuidade de justiça e juntou aos autos extrato simplificado da conta em que recebe os proventos de aposentadoria, que de acordo com esse documento é de R$ 4.039,00, ID 56138361 e o cartão benefício do INSS, ID 56138362, sem juntar os documentos indicados pelo Juízo a quo. O Juízo de origem, então, na decisão de ID 56138369, proferida em 15.10.2023, indeferiu o pedido de gratuidade e determinou a garantia do Juízo, sob o argumento de que os documentos juntados não eram suficientes para provar que a parte autora não teria condições de pagar as custas processuais; que a apelante não havia juntado os extratos bancários e declarações de imposto de renda, ressaltando que o fato de ser aposentada, por si só, não provaria a hipossuficiência ou que não teria outra renda, além do que, em consulta ao RenaJud, identificou que a apelante é proprietária de uma caminhonete 2015 de elevado valor. É curial ressaltar que essa decisão teve registro e ciência pela apelante em 18.10.2023, com prazo para manifestação até 10.11.2023, conforme informação obtida na barra expedientes no PJE 1o Grau, tendo sido proferida sentença somente em 17.11.2023. Portanto, a embargante não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a gratuidade de Justiça e determinou a garantia do Juízo, deixando transcorrer in albis o prazo para recorrer. Portanto, como se vê, pretende a apelante reavivar matéria preclusa, o que não se admite. Convém ressaltar que a apelante não está, nessa oportunidade, renovando o pedido de gratuidade de Justiça, o que, decerto afastaria a conclusão de preclusão, mas pretendendo que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, em 15.10.2015, seja reformada, o que claramente não é possível em razão da preclusão, já que deixou de interpor recurso contra referida decisão, restando inviável, portanto, a apreciação da matéria impugnada nesta oportunidade. Ademais, ainda que se admitisse o pedido de gratuidade de justiça, este teria efeitos ex nunc, o que, igualmente, impediria o conhecimento do recurso, uma vez que estaria ausente o interesse de agir, já que o pedido recursal é justamente o reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de processamento dos embargos à execução com a consequente dispensa de garantia do Juízo. Convém registrar, como lembrou o i.Juízo de origem, a prova da insuficiência de recursos para a garantia do Juízo é maior do que a da gratuidade, já que a concessão desta última não representa a dispensa automática da garantia do Juízo. Por essa razão a determinação de juntada dos extratos bancários e declarações de imposto de renda é legítima. Com relação à alegação de nulidade, sob o argumento de que o Juízo de origem procedeu à busca no RenaJud de ofício e identificou um veículo da apelante, é importante notar que o benefício não foi indeferido com base nessa consulta, mas na ausência de prova da sua hipossuficiência econômica, mesmo após ter sido a embargante/apelante instada a fazê-lo. Portanto, não há qualquer mácula na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a garantia do juízo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a preclusão da matéria. Preclusa esta, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora